Tribunal: TJES
Processo: 5013384-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013384-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013384-36.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAÚ UNIBANCO S.A

RECORRIDO
: PAULO HENRIQUE DA SILVA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. MÉRITO: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ). DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a parte autora que no dia 10 de julho de 2025, constatou a realização de transações financeiras atípicas e não autorizadas em sua conta corrente e cartão de crédito, que totalizaram o montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Informa que, imediatamente após a ciência do ocorrido, procedeu à contestação administrativa junto à instituição financeira ré e ao registro de Boletim de Ocorrência.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem nos seguintes tópicos: a) preliminar de litisconsórcio passivo necessário; b) inexistência de falha na prestação do serviço; c) correção monetária pelo IPCA, juros de mora pela Selic deduzido o IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, visto que, nas relações de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços. Ademais, cabe ao banco zelar pela segurança das operações realizadas em suas plataformas, sendo parte legítima para figurar isoladamente na lide. Preliminar afastada.

5. Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o julgado, pois a decisão ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que implica na adoção da responsabilidade civil objetiva da Recorrente, nos termos do art. 14 do CDC. Conforme preceitua a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, pois tais eventos configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

8. O autor logrou demonstrar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade com a falha na segurança bancária. Por outro lado, a ré, ora recorrente, limitou-se a alegações genéricas de regularidade, sem acostar provas contundentes que rompessem a presunção de veracidade dos fatos narrados ou que demonstrassem culpa exclusiva do consumidor.

9. A falha na prestação do serviço reside justamente na retenção indevida do valor dentro da cadeia de fornecimento, configurando um risco da atividade que não pode ser repassado ao consumidor. O valor fixado a título de danos materiais (R$ 10.500,00) coaduna-se com a prova documental apresentada e com a extensão do prejuízo sofrido, não havendo razões para a reforma da sentença.

10. Por sua vez, no que tange aos consectários legais, tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Quanto à taxa aplicável, a teor do disposto no art. 406 do Código Civil, deve-se observar o entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP), que fixou a taxa SELIC como o índice oficial para o pagamento de dívidas civis. Ressalte-se que a utilização da taxa SELIC afasta a incidência autônoma de qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que a referida taxa já engloba, simultaneamente, a recomposição do valor da moeda e a remuneração pelo atraso no pagamento (mora). Portanto, a sentença merece reforma apenas para clarificar que, a partir da citação, o débito deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, índice que atende ao comando do art. 406 do Código Civil e à atual jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO

11. Pelo exposto, o voto é no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela Ré e, no mérito,
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fixar que seja observada, em relação à atualização do valor condenatório a título de danos materiais, a variação do IPCA (correção monetária) e a taxa SELIC deduzida do IPCA (juros de mora), na forma da Lei nº 14.905/2024. Mantidos os demais termos da sentença.

12. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso, não havendo sucumbência integral.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.